Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, depreende-se que a manutenção da penhora, via SISBAJUD, no percentual de 10% (dez por cento) do valor constrito, bem como o deferimento de constrição de igual percentual sobre a remuneração líquida mensal do Executado, após deduzidos os descontos obrigatórios, não prejudica o sustento dele, revelando-se medida apta a compatibilizar o direito à subsistência digna do devedor com o direito do credor à satisfação do crédito executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.